Tribunal: TCU
Processo: 011.305/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno e, ainda, com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva da pensão militar instituída em favor de Vera Regina Mafra Pereira Lima; 9.2. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.